Tribunal: TJBA
Processo: 8003051-50.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003051-50.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ESPOLIO MARIA DE LOURDES SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Direito Tributário e Processual Civil. Apelação Cível. Execução Fiscal. Indeferimento da petição inicial por descumprimento de determinação de emenda. Exigência de qualificação completa do executado e de endereço válido. Inadmissibilidade parcial. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8003051-50.2023.8.05.0004; Recorrente: Município de Alagoinhas; Recorrido: Espólio de Maria de Lourdes Santana: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, para afastar a exigência de CPF do executado como condição de admissibilidade da petição inicial, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para nova intimação do exequente com vistas ao fornecimento de endereço completo e válido do executado, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .